Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-64.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

ILEGITIMIDADE DE PARTE – Arguição de ilegitimidade que não se sustenta, porquanto a contratação inicial que se reputou

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

ILEGITIMIDADE DE PARTE – Arguição de ilegitimidade que não se sustenta, porquanto a contratação inicial que se reputou nula foi firmada junto ao apelante, independente de o contrato ter sido portado posteriormente para outra instituição financeira – Preliminar repelida

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente após prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados de forma dobrada, afastando o dever de compensação e fixando indenização de R$ 5.000,00 – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – Compensação que é direito do banco, já que há nos autos prova segura de que a autora manteve relacionamento bancário com a instituição para onde direcionada a TED – Restituição que há de ser realizada de forma simples, ante a inexistência de má-fé ou mesmo de comportamento que se afaste da boa-fé, já que o banco agia pautado em contrato com aparência de legalidade, que somente agora restou desconstituído - Valor arbitrado a título de indenização por dano moral que fica conservado, eis que se coaduna aos valores praticados por este Tribunal para situações semelhantes – Juros de mora que se contam do ilícito, tal qual determinado pela sentença, eis que em obediência ao quanto previsto na Súmula 54/STJ – Em, havendo condenação líquida, esta deve ser a base de cálculo dos honorários - Sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito à compensação; afastar a dobra na restituição e fixar como base de cálculo para os honorários o valor da condenação, em detrimento do valor da causa – Descabidos honorários recursais - Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*